Tribunal: TJDFT
Processo: 0719473-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET, TV POR ASSINATURA E TELEFONIA. COBRANÇA SUPERIOR AO VALOR CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PRESSUPOSTOS DO ART. 42, P. ÚNICO DO CDC PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a: a) fornecer à parte autora os serviços contratados (telefonia fixa, telefonia móvel, internet e TV a cabo), mediante o pagamento da mensalidade de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), observado o prazo de vigência contratual e o reajuste legal, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos; e b) devolver ao autor o valor de R$ 3.869,12 (três mil, oitocentos e sessenta e nove reais, doze centavos), equivalente ao dobro do pagamento indevido. Recorre a parte ré unicamente no que toca à devolução em dobro do valor pago pela parte recorrida. Sustenta que no seu entendimento as cobranças foram feitas de acordo com o contratado, tendo, portanto, atuado segundo a boa-fé objetiva, sendo hipótese de erro justificável. Nessa esteira, defende ser indevida a repetição em dobro e pugna pela reforma da sentença neste ponto.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 18813063). Contrarrazões apresentadas (ID 18813068).
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista a caracterização das partes como consumidor e fornecedor de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
IV. Para devolução em dobro, é necessária a comprovação de três requisitos (parágrafo único do artigo 42 do CDC), a saber: que a cobrança realizada tenha sido indevida, que haja o efetivo pagamento pelo consumidor e que não tenha ocorrido engano justificável.
V. Não paira mais controvérsia acerca da cobrança em desconformidade com o contrato, porquanto não houve insurgência a esse respeito. De fato, a parte recorrente não logrou comprovar que os valores lançados nas faturas a partir de abril/2019 estavam em conformidade com a alteração contratual solicitada pela parte recorrida.
VI. Também não apresentou justificativa razoável para o erro na cobrança, que se arrastou por mais de um ano e não cessou mesmo durante a tramitação do presente feito até a sentença. Some-se a isso a existência de diversos protocolos de reclamação (ID 18813037 - Pág. 3) perante a parte recorrente, sem que o pleito do consumidor tenha obtido qualquer resposta, o que afasta a hipótese de boa-fé objetiva da prestadora de serviços. A alegação de que a empresa entendia estar realizando cobranças corretas (ID 18813062 - Pág. 3) corresponde à boa-fé subjetiva, que não tem implicação quanto ao disposto no p. único do art. 42 do CDC, sendo certo que a cobrança em desacordo com o contrato denota, em regra, a ocorrência de engano injustificável.
VII. Presentes, portanto, os pressupostos para a devolução em dobro do valor pago a maior, de forma que a sentença não merece reparo. Precedentes: (Acórdão 1202256, 07014817320198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1117236, 07040896620188070020, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no PJe: 16/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1264364, 07292159620198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1149224, 07357446820188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2019, publicado no DJE: 14/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VIII. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.